Tribunal: TJBA
Processo: 8000787-18.2020.8.05.0246
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000787-18.2020.8.05.0246 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BREJOLANDIA Advogado(s): APELADO: ADELINA BORGES BATISTA Advogado(s):CLAUDIA DA ROCHA, IVANILZA BASTOS NOVAES FAGUNDES ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO). LEI MUNICIPAL Nº 058/1998, ART. 161. NORMA DE EFICÁCIA PLENA E IMEDIATA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APENAS DAS PARCELAS (DECRETO Nº 20.910/1932 E SÚMULA 85/STJ). ACORDO PARCIAL HOMOLOGADO SEM ABRANGÊNCIA DOS RETROATIVOS. PAGAMENTO RETROATIVO COM REFLEXOS EM FÉRIAS, 1/3 E 13º. JUROS E CORREÇÃO PELA SELIC. HONORÁRIOS MAJORADOS (ART. 85, § 11, CPC). RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE BREJOLÂNDIA/BA contra sentença que, na Ação de Cobrança de Quinquênios ajuizada por ADELINA BORGES BATISTA (servidora estatutária desde 2011), julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a dezembro/2015 e condenando ao pagamento retroativo do adicional por tempo de serviço previsto no art. 161 da Lei Municipal nº 058/1998, com reflexos em férias, 1/3 e 13º, juros e correção pela SELIC; acordo parcial homologado para implantação do quinquênio a partir de agosto/2021; embargos de declaração rejeitados; apelação municipal sustentando natureza programática do art. 161 e eficácia apenas após o Decreto nº 058A/2021 (data-base 01/09/2021); contrarrazões pela manutenção do julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o art. 161 da Lei Municipal nº 058/1998 possui eficácia plena, dispensando regulamentação para a exigibilidade do quinquênio e seus retroativos; (ii) estabelecer o alcance da prescrição quinquenal nas relações de trato sucessivo (parcelas anteriores a 15/12/2015); (iii) determinar a majoração de honorários em grau recursal (art. 85, § 11, CPC). III. RAZÕES DE DECIDIR Em relações de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento (Decreto nº 20.910/1932, art. 1º, e Súmula 85/STJ), fixando-se o marco em 15/12/2015, em consonância com a planilha que inicia a cobrança em janeiro/2016. O art. 161 da Lei Municipal nº 058/1998 é norma de eficácia plena e imediata, pois define direito, percentual (5%), periodicidade (quinquênio), base de cálculo (vencimento), critérios de contagem (§§ 1º e 2º) e incorporação (§ 3º), dispensando regulamentação. A edição do Decreto nº 058A/2021 não elide a exigibilidade pretérita nem restringe direito já reconhecido em lei de eficácia plena, sob pena de ofensa à legalidade e à irretroatividade. O acordo parcial homologado para implementar o quinquênio a partir de agosto/2021 não abrange os retroativos, remanescendo a obrigação de pagar as parcelas devidas dentro do período não prescrito. O adicional incide sobre o vencimento, com reflexos em férias, 1/3 e 13º, vedado o “efeito cascata” (CF, art. 37, XIV). A atuação jurisdicional assegura o cumprimento da lei e a tutela do direito subjetivo (CF, art. 5º, XXXV), não configurando indevida ingerência; a invocação do art. 150, § 6º, da CF não afasta a obrigação legal. Mantêm-se juros e correção pela taxa SELIC desde o vencimento de cada parcela, nos termos da sentença. Diante do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários sucumbenciais (CPC, art. 85, § 11). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Norma municipal que institui quinquênio com elementos completos (direito, percentual, periodicidade, base de cálculo e incorporação) possui eficácia plena e produz efeitos imediatos independentemente de regulamentação. Em trato sucessivo, aplica-se a prescrição quinquenal apenas às parcelas anteriores ao quinquênio que antecede a propositura da ação, sem atingir o fundo de direito. O adicional por tempo de serviço incide sobre o vencimento, com reflexos em férias, 1/3 e 13º, vedada a cumulatividade em cascata (CF, art. 37, XIV). Acordo de implantação futura não afasta o dever de pagar os retroativos devidos no período não prescrito. Desprovida a apelação, majoram-se honorários na forma do art. 85, § 11, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV; 30, I; 37, XIV; 150, § 6º. Decreto nº 20.910/1932, art. 1º. Lei Municipal nº 058/1998, art. 161, §§ 1º-3º. CPC/2015, arts. 334, § 4º, II; 335, I; 183; 356; 1.022; 85, § 3º e § 11. Súmula 85 do STJ. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL nº 8000075-97.2019.8.05.0105, Rel. Desa. Marielza Maués Pinheiro Lima, publ. 16.02.2022. TJ-MA, AC nº 0000742-69.2017.8.10.0068, Rel. Des. José Jorge Figueiredo dos Anjos, j. 08.08.2019, publ. 14.08.2019. TJ-PB, Apelação Cível nº 0801004-51.2022.8.15.0171, Rel. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, 4ª Câmara Cível. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000787-18.2020.8.05.0246, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE BREJOLANDIA e como apelada ADELINA BORGES BATISTA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da relatora. Salvador, BA, na data da assinatura. MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora